Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0734839-38.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: GILBERTO ALVES RIBEIRO EMBARGADO: BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARIO ALVES RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ausentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou o pagamento ou transferência de valores, aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração Id. 5637458 para a apreciação de novos pedidos. Ressalto que o amplo direito de petição no processo judicial encontra limites no abuso de direito (art. 187 do Código Civil), quando o peticionamento excessivo e/ou redundante, acerca de matérias já apreciadas prejudica o andamento do processo e viola, por consequência, as cláusulas gerais de boa-fé e de lealdade processual, aplicáveis a todos os sujeitos do processo, de modo que fica o Embargante advertido quanto à possibilidade de aplicação de multa protelatória. Brasília, 30 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora